Tribunal: TJMT
Processo: 1079924-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079924-23.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: THUANA KAMILA DA SILVA PINTO
RECORRIDO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENARIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS- ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que alega, em síntese, que na data de 02/11/2024, dirigiu-se ao estabelecimento da Ré para realizar compras, se transformou numa experiência humilhante e danosa à saúde.Isto porque, ao entrar no estabelecimento, foi atingida por fezes de pombo, que atingiu seu braço, rosto e suas vestes, quase alcançando seus olhos e boca, colocando a sua saúde em risco, já que os pombos são conhecidos transmissores de doenças graves.Afirma ainda que sofreu prejuízo material de R$ 400,00, porque teve que realizar o descarte de suas roupas e objetos pessoais contaminados. Diante disso, requer indenização por danos morais e materiais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC.Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC.Trata-se de Ação Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a Autora alega, em síntese, que na data de 02/11/2024, dirigiu-se ao estabelecimento da Ré para realizar compras, se transformou numa experiência humilhante e danosa à saúde.Isto porque, ao entrar no estabelecimento, foi atingida por fezes de pombo, que atingiu seu braço, rosto e suas vestes, quase alcançando seus olhos e boca, colocando a sua saúde em risco, já que os pombos são conhecidos transmissores de doenças graves.Afirma ainda que sofreu prejuízo material de R$ 400,00, porque teve que realizar o descarte de suas roupas e objetos pessoais contaminados.Diante disso, promoveu a presente ação requerendo indenização por danos morais e materiais.DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2o e 3o do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, consoante art. 6o, VIII do CPC.Incumbe à Reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus argumentos alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles.Analisando detidamente os autos, verifico que não merece acolhimento o pleito autoral.Isto porque, não se verifica qualquer ato ilícito do Réu. O fato de existirem pombos na entrada do estabelecimento não implica dizer necessariamente que a Ré cometeu algum ato ilícito, seja por dolo ou por omissão.É de conhecimento público que os pombos se alojam e se infestam em locais indesejados pelos humanos, mas trata-se de sua natureza.No caso, não restou evidenciado qualquer comportamento da Ré que pudesse contribuir para infestação de pombo no local.Destaca-se ser um infortúnio sem dúvida, porém, comum ao homem médio e não sujeito a ser indenizado, sob pena de desfigurar o instituto do dano moral, com sua banalização.Desta forma, a Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, por aplicação do artigo 373, I do CPC.Logo, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois as premissas dos autos forçam reconhecer a ausência de ato ilícito da Ré. E, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em responsabilização civil.Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte Ré.Assim sendo, a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.DISPOSITIVOAnte ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.2. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079924-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THUANA KAMILA DA SILVA PINTO - CPF: 030.284.551-88 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025